Tribunal: STF
Processo: Rcl 51892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, alegando ofensa ao que foi decidido na Rcl 35.321/PB (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/06/2019), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o Ministério Público do Estado da Paraíba alega, em síntese, que



    "o ingresso do presente instrumento constitucional visa, em essência, garantir a necessária observância das proporções estabelecidas na decisão proferida por essa Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 35.321/PB, por meio da qual, destaque-se, Vossa Excelência condicionou o prosseguimento regular dos interrogatórios dos réus à autuação ' nos autos da aça o penal nº 0010073-55.2017.815.2002 ' de todos os elementos de informação já documentados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº. 010/2016/GAECO-PB. Todavia, como será demonstrado, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não respeitou as delimitações traçadas no referido decisum, porquanto anulou toda a sequência de atos processuais que foram produzidos a partir do recebimento da denúncia, e não somente àqueles posteriores a realização dos interrogatórios dos réus, marco procedimental que se contrapõe aos ditames antes estabelecidos por Vossa Excelência, por consequência, descumprindo a autoridade dessa Suprema Corte". 



    Afirma que, no "acórdão proferido no HC nº 626.434/PB pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o reconhecimento da nulidade da instrução processual da Operação Parcela-Débito para além das delimitações traçadas por Vossa Excelência, na Reclamação nº 35.321/PB, especialmente ao color de raciocínio enuviado e para alcançar ato processual, como foi expressamente o recebimento da denúncia, sequer foi lembrado ou pedido pela própria defesa na petição que deu origem ao recitado remédio constitucional".



    Por fim, afirma que "o acórdão reclamado, ao ampliar demasiadamente a anulação dos atos processuais realizados até o recebimento da denúncia, violou a autoridade da decisão proferida por Vossa Excelência na Reclamação nº 35.321/PB.".



    Portanto, requer: "a concessão de liminar, a fim de que seja adequado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à correta etapa processual estabelecida anteriormente por Vossa Excelência; A procedência da presente Reclamação, para dar acerto ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em respeito à conservação dos limites traçados por esse Supremo Tribunal Federal (STF) na Reclamação Constitucional nº 35.321/PB.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na Rcl 35.321/PB (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/06/2019), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que possibilitou a defesa ter acesso integral aos autos da medida cautelar n. 0007987-14.2017.8.15.2002 e à ação penal n. 0010073- 55.2017.8.15.2002, com trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, inclusive a toda documentação apreendida, não autuada, não numerada e guardada em 35 (trinta e cinco) caixas, nas dependências do Fórum – em que pese requerimento de juntada realizado pelo Ministério Público, bem como suspender os interrogatórios dos réus até a respectiva juntada e autuação da documentação. Eis o dispositivo do julgado: 



    Diante do exposto, com base no artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para, em relação à medida cautelar n. 0007987-14.2017.8.15.2002 e à ação penal n. 0010073-55.2017.8.15.2002, com trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 



    (a) DETERMINAR que, o magistrado reclamado efetive, imediatamente, a devida juntada e autuação da documentação requerida pelo Ministério Público, com a subsequente vista integral dos autos à defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias; 



    (b) SUSPENDER a realização dos interrogatórios dos réus, até o integral cumprimento do item “a”. 



    Dê-se ciência imediata ao Juízo reclamado. 



    Publique-se. Intime-se.



    No caso concreto, o Superior Tribuna de Justiça, ao analisar o Habeas Corpus 626.434/PB, impetrado em favor dos beneficiados desta Reclamação, conheceu parcialmente do writ e, na parte conhecida, concedeu a ordem para determinar que a Corte de origem aprecie a tese de cumprimento irregular do mandado de busca e apreensão, bem como anulou a ação penal desde o recebimento da denúncia. 



    A Corte Superior entendeu que:



    "a defesa, durante toda a instrução probatória, não teve o conhecimento do material produzido, ficando, por conseguinte, prejudicada, pois evidente a desvantagem processual em relação ao órgão de acusação. Não cabe ao órgão acusatório ou mesmo ao julgador definir o que, dentre o que foi produzido, interessa ser de conhecimento da defesa, visto que toda a prova interessa ao processo, pouco importando de qual parte foi a iniciativa. [...] a prova produzida não pode ficar à disposição de apenas uma das partes, uma vez que tal proceder vulnera o devido processo legal e deixa a defesa em flagrante desvantagem.". 



    Eis a ementa do julgado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PECULATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO INDEVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AO MATERIAL OBTIDO COM MEDIDAS CAUTELARES. CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A tese referente ao cumprimento ilegal do mandado de busca e apreensão não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, caracterizando situação de supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não obstante, o fundamento invocado para tanto não se revela legítimo, razão pela qual deve a Corte de origem decidir a questão como bem entender. 



    2. A decisão que decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados, embora concisa, apresenta fundamentação adequada, pois está apoiada em dados concretos que revelam a necessidade de aprofundamento das apurações em vista da realização de diversas operações financeiras ilícitas. 



    3. Tendo sido realizada medida de busca e apreensão, faz-se necessário disponibilizar à defesa amplo acesso aos elementos colhidos, nos termos da Súmula Vinculante n. 14. 



    4. No caso em exame, foi sonegada à defesa tal prerrogativa, que somente foi determinada após ter sido julgada procedente Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal.



    5. Demonstrado que o conhecimento dos elementos somente foi franqueado após a oitiva das testemunhas, é nítido o malferimento ao devido processo legal, porquanto a defesa permaneceu em situação de flagrante desvantagem em relação à acusação. 



    6. Não cabe ao órgão acusatório ou mesmo ao julgador definir o que, dentre o que foi produzido, interessa ser de conhecimento da defesa, visto que toda a prova interessa ao processo, pouco importando de qual parte foi a iniciativa. 



    7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar que a Corte de origem aprecie a tese de cumprimento irregular do mandado de busca e apreensão, bem como anulou a ação penal desde o recebimento da denúncia, sob o fundamento de que "a prova produzida não pode ficar à disposição de apenas uma das partes, uma vez que tal proceder vulnera o devido processo legal e deixa a defesa em flagrante desvantagem.". 



    Não houve, portanto, identidade entre o mérito decidido pelo STJ e àquele definido em reclamação por essa CORTE, pois a análise da referida nulidade processual não foi objeto do julgamento da Rcl 35.321/PB (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/06/2019).



    O ato reclamado não desrespeitou a decisão por mim proferida, o que somente ocorreria se o Juízo de origem não tivesse providenciado a devida juntada e autuação da documentação requerida pelo Ministério Público, com a subsequente vista integral dos autos à defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como não tivesse suspendido a realização dos interrogatórios dos réus, até o cumprimento da respectiva juntada e atuação dos mencionados documentos. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado pelo juízo reclamado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente